Tribunal: TJSP
Processo: 1009360-09.2018.8.26.0196
Classe: Agravo Regimental Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Ação de produção antecipada de prova. R. sentença de extinção, com apreciação do mérito, porquanto atendido o pleito de exibição de documentos, sem condenação em verbas sucumbenciais. Apelação interposta só pelo demandante. Decisão monocrática que não conheceu do recurso.

Agravo regimental interposto pelo apelante. O procedimento de produção antecipada de prova só admite recurso em caso

Ementa:
Ação de produção antecipada de prova. R. sentença de extinção, com apreciação do mérito, porquanto atendido o pleito de exibição de documentos, sem condenação em verbas sucumbenciais. Apelação interposta só pelo demandante. Decisão monocrática que não conheceu do recurso.

Agravo regimental interposto pelo apelante. O procedimento de produção antecipada de prova só admite recurso em caso de eventual decisão que indeferir totalmente o quanto pretendido na inicial, conforme previsão do §4o, do art. 382, do CPC, o que não é o caso dos presentes autos. Intelecção do art. 382, § 4o, CPC. Agravo interno a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1009360-09.2018.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é agravante EDSON
MARCO GOULART (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1009360-09.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 37.128
2
COMARCA DE FRANCA
AGVTE.: EDSON MARCO GOULART - (autor)
AGVDA.: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
S/A - (ré)
JUIZ DR. JOÃO SARTORI PIRES
VOTO No 37.128
EMENTA:
Ação de produção antecipada de prova. R. sentença de extinção,
com apreciação do mérito, porquanto atendido o pleito de exibição
de documentos, sem condenação em verbas sucumbenciais.
Apelação interposta só pelo demandante. Decisão monocrática
que não conheceu do recurso.
Agravo regimental interposto pelo apelante. O procedimento de
produção antecipada de prova só admite recurso em caso de
eventual decisão que indeferir totalmente o quanto pretendido na
inicial, conforme previsão do §4o, do art. 382, do CPC, o que não é
o caso dos presentes autos. Intelecção do art. 382, § 4o, CPC.
Agravo interno a que se nega provimento.
Trata-se de agravo regimental interposto pelo autor, em
ação antecipada de provas, contra decisão monocrática, de fls.
290/193, que não conheceu do recurso de apelação por ele
interposto.
Irresignado, insurge-se só o demandante. Sustenta, em
apertada síntese, que merece reforma a decisão que não conheceu
do seu recurso, posto que assinala o art. 1009 do CPC que contra
sentença cabe a interposição de apelação.
É o relatório, em complementação ao que consta a fl.
69.
Sem razão o recorrente.
A decisão combatida assim registrou:
“Trata-se de apelação interposta somente pelo autor contra r.
sentença de fls. 242/246, cujo relatório adoto, onde julgada extinta ação de
produção antecipada de provas, com apreciação do mérito, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1009360-09.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 37.128
3
apresentação do documento perseguido. Sem condenação em verba
sucumbencial, ante a inexistência de resistência.
Deu-se à causa o valor de R$ 954,00, maio/18.
Irresignado, insurge-se apenas o acionante, fls. 249/269.
Sustenta, em síntese, que quem deu causa à propositura da demanda foi a ré.
Alega que o documento pleiteado foi trazido pela requerida o que demonstra
o reconhecimento do direito do autor. Argumenta ter sido efetivado o pleito
administrativo.
Contrarrazões, fls.
Consta dos autos que que o autor, em razão de ter sido vítima
de acidente de trânsito (28.05.17), pleiteou administrativamente à ré
indenização pelo seguro DPVAT, tendo recebido parcialmente o pretendido.
A fim de apurar o montante auferido estava correto, bem como instruir
processo junto ao INSS e seguradoras, requereu junto à ré cópia do processo
administrativo, sem sucesso.
A fls. 149/237, juntou a demandada os documentos requeridos
pelo autor.
Por consequência, fora a ação julgada extinta, com julgamento
do mérito, sem condenação em verba sucumbencial, posto não ter oferecido a
Seguradora ré resistência ao pedido.
Com efeito, nos termos do art. 382, §§ 2o e 4o, do CPC, não
haverá pronunciamento em ação cautelar de produção de prova antecipada
acerca de ocorrência ou a inocorrência do fato, tampouco sobre as respectivas
consequências jurídicas, de modo que inexistente o caráter contencioso apto a
ensejar a aplicação da distribuição da sucumbência com fundamento na teoria
da sucumbência ou da causalidade.
[...]
Tem-se, pois, que o presente recurso é manifestamente
inadmissível, impondo o seu não conhecimento, vez que inadmissível, nos
moldes do art. 382, §4o, do CPC.
O que se verifica é que o recorrente pretende a condenação da
Seguradora ré em honorários advocatícios, mas não se atentou que a
condenação em honorários somente ocorre em ações com caráter contencioso
e como consequência do decaimento de parte ou totalidade de suas
pretensões.
Diante do exposto, não conheço do presente recurso.”
Pois bem.
Com efeito, embora o mencionado art. 1009 do CPC
preveja o cabimento de interposição de recurso de apelação contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1009360-09.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 37.128
4
sentença, o caso se resolve com observância ao disposto no art. 382,
§ 4o, do CPC, inserido na
Seção II, que trata da Produção Antecipada da Prova, que assim
dispõe:
Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam
a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos
sobre os quais a prova há de recair.
[...]
§ 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso,
salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada
pelo requerente originário.
Tem-se, pois, que o procedimento de produção
antecipada de prova só admite recurso em caso de eventual decisão
que indeferir totalmente o quanto pretendido na inicial, conforme
previsão do §4o, do art. 382, do CPC, o que não é o caso dos
presentes autos.
Ademais, como anteriormente dito, em ação de
produção antecipada não há pronunciamento acerca de ocorrência ou
a inocorrência do fato, tampouco sobre as respectivas consequências
jurídicas, sendo, pois, inexistente o caráter contencioso apto a ensejar
a aplicação da distribuição da sucumbência com fundamento na teoria
da sucumbência ou da causalidade.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se o que
segue, sempre com negritos nossos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DPVAT
ACIDENTE DE
TRÂNSITO
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS PEDIDO ATENDIDO PELA RÉ - EXTINÇÃO DO
PROCESSO
COM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO,
SEM
CONDENAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA EM VERBAS
SUCUMBENCIAIS

APELAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
-
EXEGESE DO ARTIGO 382, § 4o, CPC VÍCIOS NO JULGADO
INEXISTÊNCIA
-
EFEITO
INFRINGENTE

INADMISSIBILIDADE. Embargos de Declaração rejeitados. (TJ-SP -
EMBDECCV:
10102140320188260196
SP
1010214-03.2018.8.26.0196, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de
Julgamento: 04/04/2019, 36a Câmara de Direito Privado, Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1009360-09.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 37.128
5
Publicação: 04/04/2019)
============
Ação de produção antecipada de provas. Decisão que indeferiu
citação de terceiros e manteve perito judicial designado. Insurgência.
Alegado litisconsórcio passivo e necessidade de perito técnico com
formação em engenharia civil. Inadmissibilidade de recurso em ação
de produção de provas. Inteligência do artigo 382, § 3o, CPC.
Agravo não conhecido. (TJ-SP - AI: 21539429120188260000 SP
2153942-91.2018.8.26.0000, Relator: Soares Levada, Data de
Julgamento: 04/02/2019, 34a Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 07/02/2019)
=========
Apelação Medida cautelar de produção de provas Decisão
meramente homologatória Não conhecimento. A decisão proferida
tem cunho meramente homologatório, uma vez que não se faz a
valoração da prova, nem se analisa aspectos atinentes ao mérito do
exame pericial em si. O procedimento de produção antecipada de
prova só admite recurso em caso de eventual decisão que indeferir
totalmente o quanto pretendido na inicial, conforme previsão do §
4o, do art. 382, do CPC, o que não é o caso dos autos sob exame.
Não conhecimento do recurso (art. 932, III, do CPC). Apelação não
conhecida.
(TJSP; Apelação Cível 1014778-77.2018.8.26.0114; Relator: Lino
Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2016; Data de
Registro: 03/04/2020)
============
MEDIDA
CAUTELAR

PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS Perícia regularmente realizada, apesar da insatisfação da
requerente Art. 382, §4o do CPC/2015 Inadmissibilidade de
interposição de recurso. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 0101653-43.2009.8.26.0515; Relator: Carlos
Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de
Rosana - Vara Única; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de
Registro: 31/01/2020)
=========
CAUTELAR INCIDENTAL
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVA Sentença homologatória da prova pericial Interposição
de apelação - Inadmissibilidade - Vedação expressa de lei -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1009360-09.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 37.128
6
Procedimento que só admite recurso quando indeferida totalmente
a produção da prova pleiteada Artigo 382, § 4o, do NCPC. Apelo
não conhecido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1018359-74.2015.8.26.0577;
Relator: Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 09/10/2019; Data de Registro: 10/10/2019)
Nada veio, pois, a embasar a pretendida reforma da
decisão monocrática anteriormente deferida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo
regimental interposto pelo demandante.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado